Tribunal: TJPA
Processo: 0003051-84.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003051-84.2008.8.14.0201

APELANTE: EIDAI DO BRASIL MADEIRAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: ASTRAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO NA PRIMEIRA ORDEM DE CREDORES. VERBA ALIMENTAR. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003051-84.2008.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI / PA

APELANTE:

TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

APELADO:

MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO
,
interpôs
Recurso de Apelação
, contra sentença de ID. 18306662, que -
proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci - Belém/PA, nos autos da Ação de Falência manejada por
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A,
- não acolheu seu pedido de constituição de crédito advindo de honorários advocatícios sucumbenciais como de primeira classe de credores.

A sentença combatida está posta nos seguintes moldes:

“(...) PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

PROCESSO Nº 0003051-84.2008.8.14.0201

CLASSE: FALÊNCIA MASSA FALIDA: EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO, alegando a existência de ponto omisso e afirmando que a sentença proferida por esta magistrada sobre os embargos de Declaração de evento 17764051, "não deixou de continuar se omitindo” e “não suprindo ou omitindo ponto sobre o qual deve se pronunciar esse juízo”.

Ainda, a Embargante insurge-se sobre a sentença de evento 17764051, afirmando que "esse juízo não tocou, nem de longe, ou teceu qualquer comentário sobre um pedido de fundamental importância alegado pela embargante, qual seja, sobre o reconhecimento e deferimento dos seus créditos como de natureza trabalhista".

É o sucinto relatório. Decido.

No que diz respeito à alegada contradição, entende este juízo que não há o que ser sanado, como também não há qualquer necessidade de complementação da sentença.

A Sentença de evento 17764051 foi suficientemente fundamentada e analisou, cuidadosamente, o pedido

de liberação de "créditos quirografários" entendidos pela embargante como seus por direito.

Se a Embargante verificar com atenção, o pedido de Ids 16405083 e 16435511 foi indeferido, pois este juízo entendeu que a insurgente "não possui direito ao recebimento do valor como quirografário,

mas

que, oportunamente, receberá o valor já reservado conforme decidido no evento 5599474 em julho de 2018, após as prioridades anteriores". Ademais, este juízo recebeu os embargos, acolhendo-os parcialmente para corrigir a omissão e contradição na Decisão Interlocutória de Id Num. 11382894 1/4 tudo com fulcro no art. 1.022, III, CPC.

Portanto, a Sentença prolatada não é omissa e qualquer inconformidade com ela deve motivar manejo do competente recurso à instância superior, e não a interposição de novos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo na íntegra a sentença prolatada, nos termos do art. 1.022, I, CPC.

Verifico que a Embargante abusou de seu direito de defesa, interpondo embargos nitidamente protelatórios, nos quais se limitou a afirmar que este juízo “não deixou de continuar se omitindo e que não tocou e nem de longe teceu comentários sobre o reconhecimento de créditos como natureza trabalhista”. Ao que parece, a Embargante tem por objetivo uma nova decisão, que desconsidere a última fundamentada em todos os seus termos, sendo, pois, incabível a afirmação de que este juízo continua omisso, apenas porque à Embargante não foi deferida a liberação de valores pretendida. Posto isto, condeno o embargante, de outra feita, a pagar a título de embargos protelatórios a multa de 0,2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º do CPC).

Dando seguimento ao processo, passo a apreciar as petições pendentes de análise:

1 - A conta demonstrativa da administração e o relatório do Sr. Advogado da MF feita pelo Administrador

Judicial

protocolizado

no

Num.

12568913

-

Pág.

1,

foram

apresentadas tempestivamente. Após análise, APROVO-A, conforme dispõe o art.22, III, “p” da LRF e nas condições determinadas por este Juízo (fls. 3.362 dos autos físicos) por se tratar de verba alimentícia, determinando a expedição de alvará para liberação dos honorários de advogado aos meses de Maio/2020 e Junho/2020, obedecido o determinado às fls. 6465 dos autos físicos;

2 - Defiro a expedição de alvará para o pagamento dos alugueis em atraso, relativos aos meses de Maio/2020 e Junho/2020, conforme requerido no item “I, d, 2º” (18294435 - Pág. 3);

3- Autorizo a apresentação do

relatório

conclusivo e

documentos sobre

as

áreas

de

Breves e

Portel/PA,

em

nome

da Maracacuera, inicialmente em Sigilo, de forma física, ante as justificativas apresentadas no item 4 de evento 18294435 - Pág. 5;

4- Considerando que a Massa Falida Eidai do Brasil foi condenada nas Custas processuais referentes ao processo nº 0001688-54.2010.8.14.0201, estando pendente o valor de R$ 6.221,91, defiro o requerido e autorizo o levantamento para efetuar o devido pagamento.

5- Manifeste-se o Ministério Público sobre os Ids. 14988329 e 16409493.

6- Oficie-se ao juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, para que apresente informações

complementares que justifiquem a finalidade e objetivo de nova penhora, considerando o valor garantido no processo de nº 0001688-54.2010.8.14.0201.

Após, conclusos.

P.R.I.C.

Icoaraci/PA, 15 de julho de 2020.

FABÍOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO

Juíza de Direito

(...)”

Razões recursais ao ID. 5478997,
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO
cinge suas razões no desacerto da sentença dos Embargos que consignou que os créditos advindos de honorários advocatícios seriam pagos após os demais prioritários, ante a natureza alimentar da cifra e a prioridade de recebimento em face das demais conforme dição jurisprudencial, bem como não haver causa que o adjetive como protelatório.

Contrarrazões de
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A
, apontando que não deve qualquer valor à Apelante, uma vez que o crédito de honorários é devido por um ex-funcionário seu, que possui valores a receber nestes autos, contudo não havendo ligação direta entre Recorrente e Recorrida que lhe franqueasse a habilitação e recebimento imediatos.

A despeito das reiteradas redistribuições, coube-me a relatoria do feito.

Conclusos ao gabinete em:
14 de dezembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003051-84.2008.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI / PA

APELANTE: TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

APELADO:

MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Pressupostos recursais percebidos,
conheço do recurso.

A despeito das razões da sentença recorrida, tais não são capazes de merecer comporte, pois:
o crédito da Apelante, por ser decorrente diretamente da relação falimentar (ação trabalhista de ex-empregado da falida), será pago, na forma das prioridades do quadro de credores.

Um aparte necessário que se faz é que o crédito cobrado pela Recorrente na origem,
faz parte da relação direta com a massa falida
, diante da relação de crédito face a um
credor
da EIDAI, ainda que não da
própria
EIDAI.

Compreensão esta que decorre da própria fala recursal, vejamos:

“(...)
justamente pelos serviços que prestou numa reclamação trabalhista em prol do seu cliente e ex-empregado da massa falida de nome MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA REIS, que foi um reclamante na justiça do trabalho, sob o patrocínio da Apelante, (...)”

Pois bem.

Se de outra demanda a Recorrente –
que atuou como patrona de um dos credores da Recorrida
– deseja haver sua verba honorária, pode fazer isso habilitando o importe que será recebido como verba alimentar, na ordem, na vez e nos limites, dentro do grupo dos créditos trabalhistas.

Não se olvide que as verbas honorárias são de natureza alimentar, sim, prova disso é a compreensão erigida em precedente qualificado cujo tema 637 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

I -os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

II - são créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com o que dispõe o artigo mencionado no tema, a ordem de classificação dos créditos assim dispõe: 1º credores trabalhistas; 2º créditos gravados com direito real de garantia, 3º créditos tributários, 4º créditos quirografários, 5º multas, 6º créditos subordinados e 7º os juros.

Como bem demonstra Marcelo Sacramone
in
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa:
Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book, p. 820): O quadro geral de credores poderá ser alterado até o encerramento da falência, ou da recuperação judicial, desde que por ação com pedido de exclusão, reclassificação ou retificação de crédito, e desde que até três anos da data da publicação da sentença que decretar a falência, pois haverá decadência do direito se não houver habilitado e, com mais razão, por eventual diferença que não tiver pleiteado.

Assim, a verba honorária devida à Recorrente deve ser paga e incluída dentro do grupo de credores trabalhistas, eis que decorre de Demanda judicial –
ainda que em outra esfera judicial: a trabalhista
– mas que a Falida estava como demandada.

A alusão da Recorrida ao infirmar que nada deve à Recorrente não detém suporte fático, eis que não impugnou o fato de que em demanda trabalhista movida por ex-empregado, foi constituída como devedora, logo, ao advogado do ex-empregado, também passou a dever. É simples.

Desta forma, não há razão para que a verba requerida (
cujo importe já foi deferido e não hostilizado
) aguarde as outras classes de credores, para que então seja paga, uma vez que faz parte da própria classe primeira de recebimentos.

Descabe a defesa de que tais honorários não são devidos diretamente pela EIDAI, isso porque a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça, afastou tal diferenciação, fazendo constar na ordem preferencial, tanto os honorários contratuais (devidos diretamente pela Falida), quanto aqueles sucumbenciais (devidos pela Falida indiretamente por perda em demanda outra), neste sentido;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. ART. 85, § 14, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu a Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/10/2014 ? sob o rito dos recursos repetitivos ?, "os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal". 2. Sob essa perspectiva, não há que se fazer distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais, à mingua, inclusive, do devido amparo legal, tendo em vista que o art. 85, § 14, do CPC/2015 expressamente dispõe que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho". 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1582186 RS 2015/0109380-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na hipótese, a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960435 SP 2021/0295758-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Quanto à multa, diante da razão dada à Recorrente, tal será decomposta por consequência lógica processual do ora acolhimento da pretensão,
o que não afasta a conduta tomada pela Recorrente na origem que, em vez de cooperar com o Judiciário para a solução rápida e efetiva, em seu agir acaba por abalroar a marcha processual
. Precedentes:

STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que o crédito de honorário sucumbencial habilitado pela Recorrente na origem, seja pago de acordo com a ordem do primeiro grupo de credores
(créditos alimentares e trabalhistas) e nos exatos limites permitidos em lei,
retirando a imposição de multa, mas anotando a admoestação nestes autos acerca da conduta beligerante da Recorrente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024